Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0725910-55.2019.8.07.0000 Autor: MARINALVA ALVES JORGE Réu: JOSE SAMPAIO PIRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marinalva Alves Jorge, visando desconstituir a r. sentença proferida na ação reivindicatória ajuizada pelo réu, José Sampaio Pires, em seu desfavor, nos autos do processo no 0702803-89.2018.8.07.0008. Naquela ação, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para determinar a imissão na posse do imóvel por José Sampaio Pires, tendo em vista o reconhecimento dos requisitos legais previstos no art. 1.228 do Código Civil, quais sejam, a prova do domínio sobre a coisa e da posse injusta do possuidor não proprietário. Em suas razões, ressalta que, por desídia do seu patrono anterior, a ação reivindicatória correu à sua revelia, porém teria provas contundentes de que é a verdadeira possuidora do imóvel desde 2003, das quais não pôde fazer uso em razão do patrocínio infiel. Alega ter adquirido, em 26 de maio de 2015, o imóvel objeto de discussão na ação reivindicatória, pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Defende que o art. 1.243 do Código Civil permite ao possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião, contanto que sejam contínuas e pacíficas. Salienta que o seu antecessor exerce a posse mansa e pacífica do bem desde 2003. Narra, ainda, que o réu desta ação ajuizou anteriormente ação de reintegração de posse em seu desfavor, a qual fora julgada improcedente, pois não comprovou ser o proprietário do imóvel, porquanto não conseguiu confirmar que a área que se encontra registrada em seu nome seria a mesma ocupada pela autora (Processo no 2016.08.1.005665-3). Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do mandado de imissão na posse em favor do réu, ou, em caso deste já haver sido cumprido, que se determine que o réu se abstenha de ceder, alienar ou transferir a quaisquer títulos os direitos sobre o imóvel. Ao final, requer a confirmação da medida e a procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a r. sentença que julgou procedente a ação reivindicatória formulada pelo réu. Aponta como fundamentos legais para o ajuizamento da ação rescisória os incisos V e VII, do artigo 966, do digesto processual. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, passo ao exame do pedido formulado pela requerente com vistas à concessão das benesses referentes à gratuidade de justiça, consoante declaração de hipossuficiência contida no ID no 12877307, bem como dados constantes de sua carteira de trabalho (ID no 12877308) e declaração de imposto de renda (ID no 13663845). Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem o estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufragava o entendimento segundo o qual bastaria a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, sempre foi a melhor. Isso porque, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. Impende salientar, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, editado sob a égide da Lei no 13.105/2015, ao regulamentar o tema em comento, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o). Desse modo, não havendo nos autos documentos hábeis a infirmar a presunção que milita em favor da requerente, não há que se cogitar o indeferimento do beneplácito requerido, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça. Ultrapassada a questão acima analisada, cumpre salientar, que, após a detida leitura da petição inicial, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifico que o caso em comento não se enquadra em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Isso porque, conquanto a peça formulada pela requerente esteja bem estruturada, denota flagrante incorreção jurídica, eis que nitidamente se presta para outros fins, diversos daqueles elencados pela legislação processual como instrumentais ao ajuizamento da ação rescisória. Com efeito, a autora fora devidamente intimada pessoalmente dos atos realizados na ação reivindicatória cuja solução ora se busca desconstituir, não ocorrendo nenhuma hipótese de nulidade. Ademais, não se revela possível, na ação rescisória, constituir qualquer título ou apresentar documentos que não foram levados a juízo por negligência para se tentar comprovar a propriedade ou a posse do referido imóvel. Verifica-se que a ora autora não exerceu seu direito de defesa no momento oportuno na ação originária, quando poderia tê-lo feito, o que não pode ser corrigido mediante o manejo da ação rescisória. Outrossim, não prospera a alegação de documento novo, visto que não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência. (STJ, EDcl no REsp 815567). Assim, a partir de uma atenta análise, constata-se que não há nos autos prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Ademais, diante das alegações da autora, não se extrai violação a qualquer norma legal na r. sentença rescindenda, proferida na ação reivindicatória. Assim, verifica-se que os fundamentos elencados pela requerente não se adequam aos incisos V e VII do art. 966, do CPC. Destaca-se, por oportuno, que a ação rescisória não é espécie de terceira instância, constituindo-se, ao revés disso, como verdadeiro remédio extraordinário. A propósito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha[1] pontuam que a rescisória “não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial”. Ante o exposto, com fulcro no art. 330, III, c/c o art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA e extingo o processo, sem resolução do mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, para que dela tome conhecimento. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Op cit., p. 421.